Tribunal: TJES
Processo: 5016950-63.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO JUSTIFICA A REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Luiz Augusto de Oliveira Abreu, com fundamento no art. 621, I,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
visando desconstituir a condenação imposta
n
a Ação Penal nº 0025600-35.2012.8.08.0024, em razão de supos
t
a contrariedade da decisão do Tribunal do Júri
com a
s provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) a revisão criminal pode ser conhecida mesmo com base em fundamentos que já foram objeto de análise em apelação anterior; (iii) a nulidade da decisão de pronúncia, por suposta violação ao contraditório, pode ser arguida em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta ao simples reexame do conjunto fático-probatório já analisado em recurso próprio, tampouco constitui meio recursal alternativo.

4. A condenação do requerente encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente
nos
depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, os quais apontam sua participação direta no crime.

5. O princípio da soberania dos veredictos impede a revisão da decisão do Júri quando lastreada em versão verossímil e amparada por provas.

6. A tese de nulidade da decisão de pronúncia foi atingida pela preclusão e não pode ser rediscutida em revisão criminal.

7.
E
m que pese a existência d
o
hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça admitindo a anulação da decisão de pronúncia após a condenação pelo Conselho de Sentença, o próprio
Tr
ibunal d
a Cidadania consolidou a inteligência no sentido de que
“
a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material.”
(STJ; AgRg-REsp 2.118.544; Proc. 2024/0004073-3; PR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
R
evisão criminal
não conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016950-63.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO JUSTIFICA A REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Luiz Augusto de Oliveira Abreu, com fundamento no art. 621, I,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
visando desconstituir a condenação imposta
n
a Ação Penal nº 0025600-35.2012.8.08.0024, em razão de supos
t
a contrariedade da decisão do Tribunal do Júri
com a
s provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) a revisão criminal pode ser conhecida mesmo com base em fundamentos que já foram objeto de análise em apelação anterior; (iii) a nulidade da decisão de pronúncia, por suposta violação ao contraditório, pode ser arguida em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta ao simples reexame do conjunto fático-probatório já analisado em recurso próprio, tampouco constitui meio recursal alternativo.

4. A condenação do requerente encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente
nos
depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, os quais apontam sua participação direta no crime.

5. O princípio da soberania dos veredictos impede a revisão da decisão do Júri quando lastreada em versão verossímil e amparada por provas.

6. A tese de nulidade da decisão de pronúncia foi atingida pela preclusão e não pode ser rediscutida em revisão criminal.

7.
E
m que pese a existência d
o
hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça admitindo a anulação da decisão de pronúncia após a condenação pelo Conselho de Sentença, o próprio
Tr
ibunal d
a Cidadania consolidou a inteligência no sentido de que
“
a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material.”
(STJ; AgRg-REsp. 2.118.544; Proc. 2024/0004073-3; PR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
R
evisão criminal
não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
16950
-
63
.202
4
.8.08.0000

REQUERENT
E:
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta por
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU

(ID
1
0579781
)
visando a desconstituição do trânsito em julgado d
o
julgamento prof
erid
o na Ação Penal nº 00
25600
-
35
.201
2
.8.08.0024

pelo
Juízo da 1ª
Vara Criminal de
Vitória
,
com fundamento no art. 621, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A
defesa a
duz, em síntese, que:
I) o requerente foi condenado
nas iras do art. 1
21
, §2º, I e
IV,
do Código Penal,
à
pena de
18
(
dezoito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão;
II)
o r
evisionando
foi pronunciado com base
em elementos informativos não ratificados em juízo e
em
testemunhos indiretos de “ouvi dizer”
;
III) a decisão do conselho de sentença foi embasada na decisão de pronúncia manifestamente nula; IV) a defesa interpôs o recurso de apelação,
por entender
que a condenação seria contrária às
evidência
s dos autos, mas o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

O
s autos
foram encaminhados à
Subprocuradoria-Geral de Justiça
Judicial, com espeque
no art. 625, § 5º, do
C
ódigo de Processo
P
enal
(ID

125
00746
)
,
que opinou pel
o

não conhecimento da revisão criminal e, na eventualidade, pela improcedência dos pedidos (ID 12
731399
).

P
ois bem.

Primeiramente,
c
omprova
do
o trânsito em julgado
,
requisito do
art. 625,
§1º,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

(ID
10580384
)
.

Como se sabe, a
Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como mais um recurso a disposição do condenado
.

Veja-se:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E
BIS IN IDEM
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL - FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE.
1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)
(g.
n.
)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, do Código de Processo Penal, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesta trilha,
o
julgamento desta Egrégia Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1.
(...)

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
.
(...)
. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art.
621, I
,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,

segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
às evidências dos autos.

Todavia, o que se extrai do julgamento da apelação criminal é
que a decisão combatida não destoa do acervo probatório produzido
nos autos, sendo certo que o
pedido revisional já foi objeto de análise por esse Tribunal de Justiça,

conforme se vê:

“
(...)
A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto,
não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário.
Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredicto dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que
apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados
.

Feitas tais considerações, entendo que a tese da acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 47/49-verso) e pelo Relatório de Local de Homicídio (fls. 390/402).

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas:

ENDIO CARREIRO (testemunha, em sede policial, fls. 23/24): que no momento do homicídio estava no local e testemunhou quando o indivíduo de nome LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU, VULGO "GUTE" e mais dois homens os quais não conhece, brancos, altos, desferiu
o
s disparos contra a vítima, que nesse momento o declarante correu temendo por sua vida;
Que apresentadas fotos dos Sistemas SISP/SESP, RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O CITADO "GUTE", acrescentando que esse e seu grupo são responsáveis por homicídios na região do Centro de
Vitória
;
Que o suspeito reside no Morro da Piedade e a motivação dos crimes está ligado ao tráfico de drogas, devido ao fato das mulheres que fazem programas também vendem drogas, ato visto como prejudicial aos interesses dos traficantes da Piedade
; Que acredita que seu irmão ENY MARLEY foi citado como suspeit
o
devido
à
semelhança física entre ambos, além do fato do declarante ter corrido após os disparos; Que teme por sua vida frente a periculosidade dos envolvidos; Que o declarante prestou esclarecimentos na presença de seu irmão HEBERT, sendo liberado sem lesões corporais (...)

FELIPE FERREIRA DIAS (testemunha, em sede policial, fl. 218):
que as citadas foram mortas porque vendiam entorpecentes na região do Centro de Vitória o que atrapalhava o tráfico da Piedade
, tráfico o qual o declarante faz parte, que os autores dos crimes são da Piedade e fazem parte do tráfico (...)

NILTIANE DOS REIS ROSA (testemunha, em sede policial, fls. 319/320): que no dia da morte de ANA PAULA elas haviam conversado sobre assuntos diversos e ANA PAULA saiu para fazer um programa; que em determinado momento a declarante ouviu os disparos e abriu a janela vendo pessoas correndo e pode perceber que a v
í
tima era ANA PAULA;
que procurou saber o que havia acontecido e o que soube foi que três meninos da PIEDADE estavam andando na rua como se conversassem e quando passaram por ANA PAULA colocaram a mão no ombro dela e promoveram o disparo
(...)

ADRIANA DOS SANTOS CORREIA (testemunha, em sede policial, fls. 321/322): sobre a morte de ANA PAULA NASCIMENTO DE CARVALHO, a declarante relata que conhecia a v
í
tima e sabe informar que ela morava no Hotel Paris, fazia programas e era usuária de drogas vendendo entorpecentes de vez em quando;
que o que sabe é que três meninos da PIEDADE desceram o morro e andavam na

rua como se estivessem conversando e quando chegaram perto de ANA PAULA, colocaram a mão sobre ela e disseram: ‘corre agora!’, vindo a efetuar os disparos
; que o que se fala na rua é que os meninos da PIEDADE pretendem matar as meninas que moram no Hotel Paris porque as mesmas vendem drogas gerando concorrência ou não compram da mão deles (...
)

PAULO ANTÔNIO BRANDÃO PATROCÍNIO (testemunha, em juízo): Que lida a denúncia, o depoente disse que é policial civil e se recorda que três prostitutas foram assassinadas na região do Parque Moscoso, cujos homicídios foram praticados com as mesmas características; que todas as testemunhas que ouviu, alegavam que estavam com muito medo porque traficantes do Morro da Piedade estavam entendendo que as prostitutas faziam concorrência ao tráfico comandado por eles;
Que em relação a morte da vítima ANA PAULA tratada neste processo, se recorda que ouviu uma testemunha que apontou o acusado LUIZ AUGUSTO como o autor da morte dela, cuja motivação seria o tráfico de drogas naquela região
;
Que várias pessoas contatadas pela polícia civil alegaram que não gostariam de ser ouvidas oficialmente por temerem os traficantes do Morro da Piedade
;
Que a própria comunidade reclamou a presença de policiais civis no Morro

da Piedade para investigação do tráfico de drogas, e por isso as investigações foram aprofundadas
; Que das investigações foi elabora
do
o relatório de fl. 119, o depoente confirma seu teor; Que num primeiro momento a investigação apontou que o acusado LEONARDO era do mesmo grupo de LUIZ AUGUSTO; Que, no entanto, no desenrolar das investigações, descobriram que LEONARDO era de grupo rival o de LUIZ AUGUSTO; Que não puderam apontar nada de concreto que ligassem LEONARDO ao homicídio
da
s 3 prostitutas, dentre elas a vítima destes autos;
Que todas as testemunhas ouvidas apontavam os ‘Meninos da Piedade’
e o réu LEONARDO é do grupo da Fonte Grande;
Que outras testemunhas que não quiseram formalizar o depoimento também apontaram o acusado LUIZ AUGUSTO e os ‘Meninos da Piedade’ como autores da morte da vítima e somente o ENDIO formalizou o seu depoimento
; Que as prostitutas que ouviram não pestanejaram em apontar o acusado LUIZ AUGUSTO e os ‘Meninos da Piedade’ como os autores do crime (...)

Assim, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos que o apelante está envolvido no crime, eis que foi apontado pelas testemunhas como um dos autores do homicídio, cometido no contexto de disputa pelo tráfico de drogas da região.

Nesse cenário, observo que
a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos
.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.
”

(g.n.)

Como
é cediço,

d
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
,
afere-se
que
a condenação
encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas
apresentadas
.

Ademais,
como bem asseverado pela douta Subprocuradora-Geral de Justiça,
“
não há sequer
como ser
conhecido o pleito defensivo, notadamente pelo fato de que a
decisão de pronúncia, se trata de matéria preclusa
, passível de ser rechaçada por meio de recurso

próprio, o qual não foi interposto no tempo oportuno.”

Ainda que assim não fosse
,
em que pese a existência d
o
hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça admitindo a anulação da decisão de pronúncia após a condenação pelo Conselho de Sentença, o próprio
Tr
ibunal d
a Cidadania consolidou a inteligência no sentido de que
“
a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material.”
(STJ; AgRg-REsp 2.118.544; Proc. 2024/0004073-3; PR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025)

Firme em tais considerações,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)